Tribunal: TJPA
Processo: 0819363-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819363-50.2017.8.14.0301

APELANTE: NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819363-50.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO: NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

ADVOGADOS: RAUL DE ARAUJO FILHO E OUTROS

APELADO/APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REEQUILIBRIO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE OBTER INDENIZAÇÃO PELOS SUPOSTOS ÔNUS ADICIONAIS SUPORTADO PELO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.
APELAÇÃO 1
- APRESENTADA PELA EMPRESA AUTORA. PRETENDE O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 206, §3ª DO CC/2002. VERIFICA-SE QUE HOUVE A PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NEGATIVA DO PEDIDO REFERENTE AO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL PLEITEADO – NA DATA DE 30/07/2014. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO 2
– APRESENTADA PELA RÉ – COSANPA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA O VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE DA ESTIPULAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA, DIANTE DA ILIQUIDEZ DO PROVEITO ECONÔMICO OBJETO DA DEMANDA. CONTUDO, DEVIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, NÃO SE DEU CONTINUIDADE A AVERIGUAÇÃO DO
QUANTUM
REFERENTE AO RESPECTIVO VALOR PRETENDIDO, DE MODO QUE NÃO HÁ ADEQUAÇÃO A SER REALIZADA NESTE ASPECTO.

RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819363-50.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO: NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

ADVOGADOS: RAUL DE ARAUJO FILHO E OUTROS

APELADO/APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP
e
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Indenização.

Consta da inicial
: 1) que a autora,
NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA – EPP
, firmou contrato com a requerida para realizar o serviço de o levantamento cadastral dos usuários da COSANPA nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba; 2) que, deste contrato, fora previsto que a remuneração da empresa demandante se sucederia da produção do levantamento de cada unidade consumidora; 3) todavia, que em decorrência de alguns fatos imprevisíveis e adversos, as equipes da empresa requerente tiveram sua produtividade afetada em razão da falta de segurança pública para realizar o serviço; 4) que, por esse motivo, a metodologia da pesquisa necessitou ser alterada, motivo pelo qual a autora pleiteou, junto a requerida, um Pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato, a fim de que a sociedade de economia mista demandada subsidiasse uma ampliação da equipe de levantamento ou alongasse o prazo de finalização do objeto contratual; 5) Ainda, pleiteou o ressarcimento dos prejuízos acumulados em razão do desequilíbrio contratual, assim como o redimensionamento do valor unitário das medições; 6) que, entretanto, a requerida compreendeu pela impossibilidade da efetuação do reequilíbrio do contrato, arguindo que os empecilhos encontrados pela demandante não foram ocasionados por culpa da concessionaria; 7) que, por essa razão, a autora ajuizou a ação, a fim de que o judiciário observasse a situação contratual e determinasse a indenização pelos prejuízos suportados.

Ato contínuo, a parte requerida apresentou contestação (ID. 4040525), arguindo: 1) pela prejudicial de mérito constituída na prescrição da pretensão; 2) da inépcia da inicial; 3) da impugnação do valor da causa; 4) no mérito, da falta de responsabilidade da demandada frente aos empecilhos ocorridos.

Da referida peça, fora apresentada réplica (ID. 4040530).

Prolatada sentença (ID. 4040550), o magistrado singular DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. Dessa forma, o
decisum
afastou a impugnação apresentada pela demandada sobre valor da causa.

APELAÇÃO apresentada pela empresa autora,
NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA – EPP
(ID. 4040579), onde sustenta: 1) pela inocorrência da prescrição de sua pretensão indenizatória; 2) que uma vez reconhecida a inexistência da prescrição, pela possibilidade do julgamento do mérito da lide, face a teria da causa madura; 3) subsidiariamente, pela anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de piso.

APELAÇÃO apresentada pela empresa demandada,
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
(ID. 4040594), onde argumenta que a sentença merece reforma tendo em vista a desarmonia do valor da causa considerado irrisório, de R$1.000,00 (um mil reais), face o aproveitamento econômico pretendido.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819363-50.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO: NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

ADVOGADOS: RAUL DE ARAUJO FILHO E OUTROS

APELADO/APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP
e
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Indenização.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço ambas as apelações cíveis.

DA APELAÇÃO APRESENTADA POR NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que considerou prescrita a pretensão indenizatória. Desse entendimento, a tese recursal levada a este juízo corresponde a afirmação da inocorrência da prescrição firmada pelo juízo singular, a fim de que seja julgado nessa sede
Ad Quem
o mérito da ação indenizatória ou que seja determinado o retorno dos autos à sede de piso.

A partir deste aspecto, faz-se importante fixar o prazo prescricional utilizado para sua contagem. Desse modo, vejamos o previsto no art. 206, §3ª, V do CC/2002:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§3º Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil.

Ressalta-se que que o Decreto nº 20.910/32 e o Decreto-Lei nº 4.597/42 dispõem sobre a prescrição de ações contra a Fazenda Pública, conceito esse que exclui as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Inaplicável também ao caso o prazo prescricional previsto pela Lei nº 9.494/97, eis que seu art. 1º-C versa sobre indenização de danos extracontratuais causados por agentes das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. No caso em tela, contrariamente, examina-se que a indenização pretendida é de cunho contratual, aproximando-a do previsto nos arts. 187 e 206, §3ª do
CC/2002.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO CIVIL
. 1. A revaloração jurídica dos fatos não implica a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, quando a análise do recurso especial é baseada nas premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 2
. O prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32 e no Decreto-Lei nº 4.597/42, aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas), excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública Indireta (sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no Recurso Especial nº 1.715.046/SP, 4ª Turma do STJ, Rel. Maria Isabel Gallotti. DJe 14.11.2018).

O ponto a ser averiguada no caso em tela diz respeito ao marco inicial de contagem do prazo prescricional, de acordo com a normativa do art. 206, §3º, V do Código Civil.

Nesse caso, dada a falta normativa de critérios mais delimitados para a fixação do termo inicial da contagem do prazo prescricional, a jurisprudência pátria delimitou a teoria da
Actio Nata
para a estipulação desse termo inicial. Assim, o termo inicial do prazo prescricional decorre ‘
’quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão’’
, vide entendimento exposto no AgInt no AREsp 1500181 / SP.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MANDATO. REPARAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
TEORIA DA ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO. DATA DA REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é o decenal. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto.
2. O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.
3. Nesse contexto, para alterar os fundamentos do acórdão, que compreendeu ser o termo a quo do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do ato lesivo ao direito, qual seja, a data do registro de representação junto ao Conselho de Ética da OAB, ante a falta de prova de que a autora teve ciência inequívoca sobre a prescrição da pretensão relativa à ação trabalhista patrocinada por sua então advogada, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável dada a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.500.181/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).

Por esse contexto, percebe-se que o termo inicial do prazo prescricional se constituiu em 30/07/2014, data da efetiva resposta administrativa da Companhia de Saneamento do Pará, que negou o Pedido de Reequilíbrio Contratual pleiteado (ID. 4040505).

Contudo, o recorrente sustenta a não ocorrência da prescrição com base em pedido de reconsideração formulado na via administrativa, porém tal pedido não tem o condão de suspender novamente a fluência do prazo prescricional.

Nesse sentido colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA AO PAGAMENTO DE SEGURO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem adotou tese no sentido de que a interposição de recurso administrativo não suspende o prazo prescricional. Houve o necessário prequestionamento da matéria. 2
. O pedido de reconsideração na esfera administrativa não possui o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.207.097 – RJ (2009/0175191-0), Quarta Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 18/03/2014).

Portanto, patente a ocorrência da prescrição verificada pelo juízo singular, eis que a ação indenizatória em questão só fora protocolada em 07/08/2017, tendo a resposta administrativa mencionada ocorrido em 30/07/2014.

Desse modo, deverá ser afastada a tese de que o prazo prescricional se iniciaria do término do contrato firmado entre as partes, visto que tal entendimento não encontra consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Percebe-se, no entanto, que a recorrente teve ‘’
plena ciência da lesão e de toda a sua extensão’’
quando recebeu do representante da empresa demandada o informativo de

que não haveria
‘’fundamentação legal para proceder o ressarcimento dos valores nem reajuste de preços unitários’’ (
ID. 4040505).

A partir deste aspecto, não há como se afastar a prescrição verificada corretamente pelo juízo de piso.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado por
NUCLEO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA – EPP
, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o reconhecimento da prescrição

suscitada pelo magistrado singular.

DA APELAÇÃO APRESENTADA PELA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que rejeitou a impugnação ao valor da causa. Desse contexto, a tese recursal corresponde a afirmação do desarrazoamento do valor da causa frente à

pretensão econômica indenizatória.

De pronto, percebe-se dos autos que a empresa autora ajuizou a ação pretendendo que fosse declarado a
‘’condenação da COSANPA ao pagamento de uma indenização’’
em valor
‘’ a ser apurada em fase de liquidação’’
(ID.

4040499 - Pág. 12). Desse modo, percebe-se que o objeto da demanda se constituiu na pretensão de que fosse determinada judicialmente uma obrigação de pagar, a qual seria apurada em fase de liquidação de sentença.

De outra forma, examina-se que os valores relatados em inicial, relativos as tentativas de renegociação contratual, não se formam efetivamente como os valores pretendidos de ressarcimento, eis que esses primeiros se constituíam de forma meramente negocial. Portanto, patente que o objeto da demanda se estabeleceu em pretensão individualizada, mas genérica em relação de complexos cálculos contábeis necessários para quantificar o proveito econômico perseguido. Portanto, se tratando de pedido genérico permitido pelo ordenamento jurídico, conforme disposto no art. 324, §1ª do CPC/2015, o valor da causa poderá ser estimado, conforme fora o caso.

Conforme o entendimento, é o que compreende a cediça jurisprudência do STJ. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA. 1. Ação ajuizada em 16/12/2013. Recurso especial interposto em 14/05/2014. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016. 2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio.
4. Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. 5. Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação
. 6. Recurso especial parcialmente provido (REsp n. 1.534.559/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016).

Portanto, não há como prosperar a pretensão recursal que impugna o valor da causa, tendo em vista que essa fora fixada estimativamente em face da iliquidez do proveito econômico objeto da demanda. Contudo, devido o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, não se deu continuidade a averiguação do
quantum
referente ao respectivo valor pretendido, de modo que não há adequação a ser realizada neste aspecto.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, por fim, integralmente a sentença proferida pelo juízo de piso.

Desse modo, ambos os recursos são conhecidos e DESPROVIDO.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024